Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701150-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO ROSA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito